Tribunal: TJDFT
Processo: 0722951-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722951-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA DOS REIS MOREIRA E SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora Helena dos Reis Moreira e Silva em face da sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em razão em razão da gratuidade de justiça deferida. Cabe registrar que, embora o dispositivo da sentença tenha suspendido a exigibilidade da verba honorária “em razão da gratuidade de justiça já deferida”, compulsando os autos, verifica-se que não houve decisão deferindo o benefício processual, nem mesmo pedido na petição inicial, na qual está anexada o comprovante de recolhimento das custas iniciais (ID no71280514). Assim, a autora pleiteou a gratuidade em preliminar do apelo, alegando que suas despesas com os três (03) filhos, saúde, educação e moradia, consomem integralmente sua renda mensal. Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, a recorrente anexou contracheques, extratos bancários e comprovantes de despesa para análise. É o breve relato do necessário, para esta etapa processual. Passa-se à decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese vertente, os documentos anexados pela apelante não indicam a condição de hipossuficiência alegada. Note-se que os contracheques, referentes aos meses de março, abril e maio de 2025, apresentam renda líquida de R$16.347,42 (dezesseis mil e trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), R$18.851,25 (dezoito mil e oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) e de R$ 13.325,52 (treze mil e trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), respectivamente (ID no 72181235). Além disso, ao examinar os comprovantes e extratos do cartão de crédito, verifica-se que os gastos com despesas ordinárias, assumidos voluntariamente pela apelante, descontados de seus proventos, não comprometem integralmente sua condição econômica De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1, de 20 de dezembro de 2023, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2024, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira da apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedora. Cabe ainda esclarecer que o benefício da justiça gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. Assim, considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, é possível concluir que a apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando à apelante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator